Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA SUPERIOR AO PARÂMETRO OBJETIVO DE CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. O agravante, militar do Exército Brasileiro, apresentou contracheques indicando remuneração bruta mensal de R$ 21.650,11 e rendimentos tributáveis anuais de R$ 255.962,70. Pleiteia o reconhecimento da insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos seus rendimentos e do critério objetivo de renda familiar mensal bruta de até cinco salários-mínimos, conforme parâmetro adotado pela jurisprudência do TJDFT e pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça exige a comprovação de que a parte não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC.
4. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, impondo-se ao requerente o ônus de demonstrar documentalmente a sua incapacidade financeira, nos termos do entendimento consolidado no âmbito da 4a Turma Cível do TJDFT (Acórdão 1951576, Rel. Des. James Eduardo Oliveira).
5. O critério objetivo estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é adotado pela jurisprudência das Turmas Cíveis do TJDFT como parâmetro razoável para aferição da necessidade econômica, a considerar hipossuficiente a pessoa com renda mensal bruta de até cinco salários-mínimos.
6. O agravante aufere renda bruta mensal de R$ 21.650,11, valor significativamente superior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo, circunstância que afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e impede a concessão do benefício postulado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951576, 0726714-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1959587, 0737056-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 07.02.2025; TJDFT, Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 16.08.2024.

(jp)